Tribunal: TJMT
Processo: 1009500-69.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009500-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 207.460.241-34 (APELANTE), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE
–

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–

PRELIMI
NAR REJEITADA
-
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
–

PREVISÃO CONTRATUAL
–

DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA – LAUDO PERICIAL
–

ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– TEMAS
952 E 1.016 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”

(Tema
952/STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde julgada
improcedente com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00
, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 9
8, §3º, do CPC.

A apelante alega que
o contrato foi celebrado antes da L
ei
9.656/98
,
e, por isso, deve ser respeitado o que consta no contrato.

Afirma que não há
previsão contratual
quando a identificação de faixas etárias e dos percentuais de reajustes correspondentes
, assim a atualização
deve ser com base na variação do índice FIPE SAÚDE.

Nas Contrarrazões (ID.

227658270
),
a apelada
aduz em preliminar
a
não
observância ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta a legalidade do reajuste anual e a
ausência de violação contratual.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
-
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Ao contrário do que alega a
apelada
, a
apelante
expôs os motivos pelos quais entende que a
sentença
deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.01
0
, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora ajuizou a Ação objetivando a nulidade de
cláusulas contratuais tidas por abusivas, relacionadas ao reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária
e
a
restituição de todos os valores pagos a maior
.

O feito foi julgado improcedente nos seguintes termos
(ID.

227658261
)
:

(...)
Deve-se observar que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

(...)
conclui-se que não restou configurada nenhuma
política
de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de “cláusula de barreira” com o intuito de afastar o usuário idoso da relação contratual ou
do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos os percentuais aplicados e o aumento das mensalidades,
fundados
na mudança de faixa etária.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do reajuste, nem mesmo restituição de valores ou indenização por danos morais
”
.

Por outro lado, a apelada
sustenta a ausência de violação contratual.

O
Estatuto do Idoso,

em seu art. 15, §3º, proíbe
“a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”
.

Contudo
, de acordo com o entendimento firmado pel
o
STJ
nos temas
952 e 1.016
,
o
reajuste
pela idade

é
permitido,
porém
não pode ser abusivo, desproporcional e desarrazoado.

A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA
. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base
atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade
da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese b, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de
reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1716113 DF 2017/0326975-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)
.

Como se sabe, em se tratando de plano de saúde coletivo, os reajustes anuais são livremente pactuados entre os contratantes. No entanto, embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, em respeito ao princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo deve ser afastado.

No caso, a apelante aderiu em
25-1-1998
o plano de saúde
com cobertura das despesas feitas, no território nacional,
“
com serviços
de assistência médico-hospitalar, de natureza
clínica,

c
irúrgica e obstétrica
;
com exames complementares
;
com serviços auxiliares de diagnose e de terapia e c
o
m tratamentos especializados
”
(ID.

227655782
).

O
convênio
celebrado entre as partes
prevê expressamente na Cláusula
19
que
“ fixado
por faixa etária, o valor das mensalidades constante na proposta de adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência
deste contrato
, exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetam os custos do plano ou alteração na idade do participante, que importe mudança de faixa etária
”

(ID.

227655782
).

O
laudo pericial

realizado pelo perito
atuarial
nomeado

concluiu
(ID.

227658232
)
:

“1) - Foram aplicados reajustes por mudança de faixa etária e também reajuste anual na mensalidade do plano de saúde da parte ré; 2) - O reajuste anual previsto em contrato considera além da inflação (FIPE Saúde) também a frequência de utilização cujo reflexo se dá diretamente nos custos assistenciais; 3) - Não há óbice na cumulação de reajuste por mudança de faixa etária e reajuste anual desde que legalmente previstos em contrato e cumpridos os requisitos de
nataliciedade
do contrato e do Beneficiário; 4) - Analisando os reajustes anuais, durante um período mais alongado, observamos uma normalidade dos percentuais de reajuste; 5) - Em janeiro de 2006, janeiro de 2016 e janeiro de 2021 foram aplicados cumulativamente o reajuste anual e reajuste por mudança de faixa etária nos seguintes percentuais respectivamente 77,18%, 73,36% e 36,16%. Em relação aos percentuais reajuste por mudança de
faixa etária a melhor técnica recomenda a documentação da metodologia utilizada bem como o detalhamento das faixas e seus respectivos percentuais de reajuste no corpo do contrato, contudo,
á
época da formalização do contrato não havia tal orientação. No tocante ao reajuste anual, quando visto em separado, no detalhe, separando a inflação do reajuste técnico,
o mesmo
não se mostra abusivo sendo menor que o reajuste adotado pela ANS numa comparação simples”.

Portanto,
a apelada
cumpriu com o ônus
que lhe incumb
ia
do art.

373, II, do CPC
,
e demonstrou a au
sência de
irregularidade nos
reajustes anuais.

A
ssim
não se observa nenhuma ilegalidade no
valor

cobrado da autora
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO SAÚDE (PLANO DE SAÚDE) C. C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA MODALIDADE INDIVIDUAL/FAMILIAR - REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de seguros de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, como restou constatado no laudo pericial. Se não houve ilegalidade na cobrança, não são devidas a indenização por danos materiais ou morais, porquanto não demonstrado o nexo causal.

(N.U 1015738-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
publicado
no DJE 19/12/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
de R$3.000,00
para
R$ 3.100,00, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024